Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0713957-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A APELADO: ALICE GAMA SALGUEIRO D E S P A C H O Cuida-se de PETIÇÃO, requerendo o levantamento de alvará, interposta por Alice Gama Salgueiro, para que seja transferido à conta bancária de sua titularidade o valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços de home care, durante o período de 08/12/2024 a 06/01/2025, nos temos do orçamento de ID 67619183. Consta dos autos que a apelante, SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, foi condenada a prestar em favor da apelada o serviço de internação domiciliar (ID 67218081). O pedido fora deferido inclusive em sede de antecipação de tutela, nos termos da decisão de ID 67217748, em 02/05/2024. Desde então, a apelada vem levantando alvarás mensalmente referentes aos pagamentos de valores a título de contrato de prestação de serviços de home care, mediante a comprovação de orçamento do período vindicado. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso) Conforme se observa, a presente petição, que requer o levantamento de alvará para que seja transferido o valor referente ao contrato de prestação de serviços de home care, não comporta apreciação em sede de plantão, subtraindo a competência do relator natural, porquanto não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Desse modo, tendo em vista se tratar de hipótese em que a parte pretende o levantamento de valores, deixo de apreciar o pleito, nos termos do § 3o do artigo 3o do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o retorno do expediente forense, deixo de apreciar o pedido de levantamento de dinheiro. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura